Tribunal: TJES
Processo: 5000374-86.2025.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-86.2025.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI CORADELLO e outros
APELADO: JORGE LOURENCINE CORADELLO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelos requeridos contra sentença que ratificou e prorrogou medidas cautelares diversas da prisão (proibição de aproximação e contato) em favor do requerente, vítima de agressões físicas e ameaças de morte perpetradas por seu irmão e seu genitor em contexto de disputa familiar e patrimonial em zona rural.

II. Questão em discussão

i. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de audiência de justificação. ii. Mérito: verificação dos requisitos do
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
para a manutenção das cautelares.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. O procedimento de medidas cautelares se rege pelos princípios da urgência e instrumentalidade, não havendo obrigatoriedade legal de audiência de justificação prévia quando o magistrado forma sua convicção com base em prova documental robusta. O contraditório foi assegurado de forma diferida e por meio de manifestação escrita da defesa técnica, inexistindo prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

No mérito, a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados por boletins de ocorrência, laudos médicos atestando lesões corporais e registros fotográficos. O perigo de liberdade (
periculum libertatis
) se evidencia pela gravidade concreta dos fatos (agressão física e ameaça com arma branca) e, notadamente, pela notícia de descumprimento das medidas iniciais, com relato de invasão de propriedade e danos à lavoura da vítima durante a vigência da ordem judicial.

A idade avançada de um dos recorrentes e as alegações de provocação pela vítima não têm o condão de afastar a necessidade de proteção estatal, mormente diante da reiteração delitiva e do risco de escalada da violência familiar. As medidas de proibição de contato e aproximação se mostram proporcionais, adequadas e necessárias para resguardar a integridade física do ofendido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 319, II e III, e 563.

Jurisprudência citada na fundamentação:
STJ, AgRg no RHC n. 221.013/BA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000374-86.2025.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI CORADELLO, BELMIRO CORADELLO

APELADO: JORGE LOURENCINE CORADELLO

Advogado(s) do reclamado: LUZIANI CASSIA SEDANO MACHADO RIGO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Magistrado de primeiro grau ratificou e prorrogou as medidas cautelares sem a designação de audiência de justificação para a oitiva das partes e testemunhas. Sustentam que a decisão baseou-se unicamente na versão unilateral da vítima, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo-os de demonstrar que o apelado seria o verdadeiro provocador dos conflitos familiares.

A preliminar não merece acolhimento.

É cediço que o procedimento de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previsto no Título IX, do Código de Processo Penal, é regido pelos princípios da celeridade, urgência e instrumentalidade das formas. A natureza dessas medidas é precipuamente acautelatória, visando proteger a integridade física das vítimas, a ordem pública ou a instrução processual de riscos iminentes. Diferentemente da ação penal condenatória, onde se exige certeza absoluta para a prolação de um decreto condenatório, na seara cautelar vigora o juízo de probabilidade e a necessidade de intervenção imediata do Estado-Juiz para evitar o perecimento de bens jurídicos fundamentais, como a vida e a integridade física.

No caso em apreço, não há qualquer exigência legal que condicione a aplicação ou manutenção de medidas cautelares à realização prévia de audiência de justificação. O artigo 282, § 3º, do Código de Processo Penal, estabelece que, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz intimará a parte contrária para se manifestar. Verifica-se, da análise dos autos, que o contraditório foi devidamente observado, ainda que na modalidade diferida ou documental. Os apelantes foram intimados da decisão liminar e tiveram a oportunidade de apresentar sua defesa técnica, constituída pela Defensoria Pública, a qual juntou manifestação escrita e documentos (ID 17210467 e seguintes), expondo amplamente suas teses defensivas.

O Magistrado sentenciante, ao proferir a decisão combatida, sopesou os argumentos de ambas as partes e concluiu, fundamentadamente, pela prevalência da necessidade de proteção à vítima diante dos elementos de convicção já constantes nos autos — boletins de ocorrência, laudos de lesões corporais e fotografias. A instrução probatória exauriente, com oitiva de testemunhas e interrogatórios, é matéria reservada à eventual ação penal principal, onde se discutirá a culpabilidade e a materialidade delitiva para fins de punição. No âmbito da cautelar, a prova documental pré-constituída mostrou-se suficiente para formar o convencimento judicial acerca da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(artigo 563, do CPP), segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. A defesa não logrou êxito em demonstrar qual prejuízo efetivo decorreu da não realização da audiência, considerando que suas teses foram apresentadas e analisadas pelo Juízo, que, no entanto, entendeu pela gravidade concreta dos fatos narrados e documentados pela vítima, especialmente diante da notícia superveniente de descumprimento das medidas. A realização de audiência, neste momento processual e diante do acirramento dos ânimos entre as partes, poderia inclusive revitimizar o ofendido e acirrar o conflito, contrariando o escopo pacificador da medida.

Portanto, tendo sido assegurada a manifestação da defesa antes da decisão definitiva de ratificação, e considerando a natureza urgente das medidas cautelares que prescinde de audiência de instrução nesta fase, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão impostas aos apelantes Vanderlei Coradello e Belmiro Coradello, consistentes na proibição de acesso à residência da vítima, proibição de contato e distanciamento mínimo de 500 metros. A defesa sustenta a inexistência de
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, alegando que os fatos decorrem de provocações da própria vítima e que a idade avançada de um dos recorrentes afastaria o risco.

Da detida análise do caderno processual, verifico que a respeitável sentença deve ser mantida em seus exatos termos, não merecendo provimento o recurso defensivo.

Relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, os artigos 282, 315 e 319, do Código de Processo Penal, estabelecem que a imposição de qualquer restrição deve ser fundamentada em elementos fáticos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo da liberdade plena, respeitando-se a proporcionalidade em relação à gravidade do crime e a excepcionalidade da custódia preventiva.

Isso considerado, no presente caso, a materialidade e os indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) encontram-se robustamente demonstrados pelos documentos acostados à inicial e aos autos subsequentes. O Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) e as fotografias juntadas evidenciam que a vítima, Jorge Lourencine Coradello, sofreu efetivas agressões físicas, apresentando lesões na perna e hematomas na face, compatíveis com a narrativa de espancamento com pedaço de madeira noticiada no Boletim Unificado nº 57897639. Não se trata, portanto, de mera alegação verbal desprovida de lastro, mas de fatos corroborados por prova técnica médica e registros fotográficos que atestam a violência sofrida.

O
periculum libertatis
, ou o perigo decorrente do estado de liberdade irrestrita dos apelantes, revela-se patente e atual. O contexto fático delineado nos autos descreve um grave conflito familiar e patrimonial em zona rural, onde as partes residem em proximidade, o que potencializa exponencialmente o risco de novos embates. A narrativa inicial, que já descrevia agressões físicas consumadas e ameaças de morte com uso de arma branca (faca), agravou-se no curso do processo.

Conforme destacado na sentença e nas contrarrazões, houve notícia formal de descumprimento das medidas cautelares. Em 08 de setembro de 2025 — ou seja, já na vigência da ordem judicial de afastamento — os apelantes teriam invadido a propriedade da vítima, arrombado cadeado e destruído sua plantação de mandioca. Tal conduta demonstra não apenas o desrespeito à autoridade das decisões judiciais, mas, principalmente, a persistência da animosidade e a escalada da violência, que evoluiu das ameaças verbais para a invasão de domicílio e dano patrimonial, colocando em risco concreto a integridade física e psicológica do apelado e de sua família.

A alegação defensiva de que o apelado seria o provocador dos conflitos ou que teria danificado uma caixa de som, embora possa ser relevante para a análise do mérito de eventual ação penal ou cível indenizatória, não tem o condão de justificar a prática de justiça pelas próprias mãos ou de afastar a necessidade de proteção estatal. A existência de animosidade recíproca, se comprovada, reforçaria ainda mais a necessidade das medidas de afastamento, e não a sua revogação, pois o objetivo das cautelares é justamente evitar o contato físico que possa comprometer a integridade física do ofendido.

Igualmente infundado é o argumento de que a idade avançada do apelante Belmiro Coradello afastaria o risco. A condição de idoso não confere salvo-conduto para a prática de ilícitos penais, tampouco retira a potencialidade lesiva de ameaças, especialmente quando há relatos de uso de armas brancas (facão) e atuação em concurso de agentes (pai e filho contra a vítima). Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões recursais, a periculosidade concreta é reforçada pelo fato de que a esposa da vítima também necessitou buscar amparo judicial (medidas protetivas) em desfavor do mesmo apelante em outra comarca, o que denota um padrão de comportamento agressivo que não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário.

A manutenção das medidas cautelares é imperativa para a garantia da ordem pública e a preservação da integridade física da vítima. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas ou cautelares anteriormente impostas é fundamento idôneo e suficiente não apenas para a sua manutenção, mas até mesmo para o recrudescimento do tratamento penal. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante.

2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal, em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco atual, concreto e individualizado de reiteração delitiva; e (ii) saber se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o descumprimento das medidas anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas, considerando o descumprimento delas pelo agravante, mesmo após ser submetido à monitoração eletrônica.

5. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi baseada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva, especialmente em razão de ameaças e perseguições à vítima.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, dado o descumprimento das medidas anteriormente impostas, o que demonstra que a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima não estariam asseguradas com a soltura do agravante.

7. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva, diante dos elementos concretos que justificam a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP. 2. O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e a reiteração de condutas delitivas justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar novos delitos. 3. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 450.693/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19.06.2018, DJe 28.06.2018; STJ, RHC 97.412/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26.06.2018, DJe 02.08.2018.

(AgRg no RHC n. 221.013/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Ora, se o descumprimento autorizaria até mesmo a prisão preventiva, com muito mais razão justifica a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram proporcionais e adequadas ao caso até o presente momento. As restrições impostas (proibição de contato e aproximação) atingem minimamente a liberdade de locomoção dos apelantes, impedindo-os apenas de acessar locais específicos e interagir com pessoas determinadas, preservando-se o núcleo essencial de sua liberdade, ao passo que protegem o bem maior que é a vida e a segurança do ofendido.

Diante disso, vislumbro que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto e prudência ao estender o prazo das medidas por mais 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que a situação de beligerância não cessou. Ao contrário disso, os autos indicam que ela se recrudesceu com novos episódios de invasão e ameaça.

Assim, revogar as medidas neste momento seria transmitir aos apelantes uma mensagem de impunidade e desamparar a vítima diante de um risco real e iminente.

Por fim, destaco que as medidas cautelares se regem pela cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revistas a qualquer tempo caso haja alteração no quadro fático. Contudo, no presente momento, os elementos trazidos aos autos — agressões físicas comprovadas, ameaças de morte reiteradas, uso de arma branca e descumprimento de ordem judicial com invasão de propriedade — impõem a manutenção integral da decisão recorrida.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a respeitável sentença que ratificou e prorrogou as medidas cautelares diversas da prisão em desfavor de Vanderlei Coradello e Belmiro Coradello, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 19 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.